Tribunal: TJPA
Processo: 0003369-45.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003369-45.2013.8.14.0013

APELANTE: SILVIO JUNIOR FERREIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL — CRIME DO ART. 155 do CPB – PRELIMINAR - N
ULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL – IMPOSSIBILIDADE –
nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado n. 523 dO STF – PRELIMINAR REJEITADA - DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DOS MODULADORES JUDICIAIS COM A REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUNS VETORES REMANESCENDO MODULADOR QUE HABILITOU O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. READEQUAÇÃO DA PENA BASE DE 02 ANOS DE RECLUSÃO PARA 01 ANO E 04 MESES – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA – PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III “D” DO CP, COM AFERIÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ QUE ENCONTRA-SE EM PLENO VIGOR – PRECEDENTES DO STJ/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE APLICADA – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I – Em que pese o reconhecimento
preferencial de nomeação da Defensoria Pública para representação do réu incapaz de custear seu próprio patrono (se a Defensoria está devidamente estruturada no local), tal interpretação é passível de uma série de exceções e mitigações e não impede a substituição pontual do Defensor Público por defensor dativo. Precedentes do STJ;

II - A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado n. 523 da Súmula desta Corte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu;

III - No caso, não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do defensor dativo. Em face dos argumentos esposados, conveniente e a rejeição da preliminar suscitada;

MÉRITO

I - Com efeito, o
decisum
objurgado aferiu a pena-base em 02 anos de reclusão, balizada em vetores inidôneos, salvo o modulador da culpabilidade que habilitou o incremento da pena acima do patamar mínimo. Em face disso a pena base foi readequada para 01 ano e 04 meses de reclusão e 15 dias multa;

II - C
onstatou-se que juízo não reconheceu a atenuante da confissão, e mesmo que fosse reconhecida
não haveria como aplicar a atenuante, pois a reprimenda ficaria abaixo do patamar mínimo, o que violaria o Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III - Diante das provas dos autos incontroversos a responsabilidade penal do recorrente que segue condenado a pena de
01 ano e 04 meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, sendo a sanção corporal
substituída
por
duas penas restritivas de direitos (
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e a prestação de serviços à comunidade) designado pelo juízo da execução.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SILVIO JUNIOR FERREIRA ARAUJO,
irresignado com a r. sentença que o condenou
a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 100 DIAS MULTA, por infração as regras do art.
155 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação visando modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo da

Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Em suas razões recursais, a
Defesa asseverou, preliminarmente, (fls. 176/185), pelo reconhecimento da nulidade desde a audiência de instrução, por violação ao princípio do defensor natural, sendo necessário o retorno dos autos a origem, para o processamento do feito com atuação da defensoria. Noutro ponto, pugnou pela reforma da sentença com a readequação da pena base ao patamar mínimo legal, devido a inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e considerando que o réu confessou o delito, a pena deveria ser realocada abaixo do patamar mínimo, afastando-se o teor da súmula 231 do STJ, por violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena. Por fim, em face da reprimenda aplicada, necessário a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do art. 44 do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância o
custos legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento para reduzir a pena base ao patamar mínimo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso manejado pela Defensoria Pública, em face de SILVIO JUNIOR FERREIRA ARAUJO, julgado e ao final sentenciado a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 100 dias multa, nos termos do art. 155,
caput,
do Código Penal Brasileiro, prolatada pelo juízo da Vara Criminal de Capanema.

Narram os autos que no dia 10 de julho do ano de 2013, por volta das 10 horas, o réu foi preso após ter praticado o delito de furto contra a vítima MARIA TEODORA DE SOUZA, subtraindo sua motocicleta, para logo em seguida empreender fuga do local, porém foi perseguido pela polícia que o prendeu em flagrante delito. Após a devida instrução processual, resguardando o princípio do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu foi
regularmente processado
e ao final condenado a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 100 dias multa, nos termos do art. 155,
caput,
do Código Penal Brasileiro, prolatada pelo juízo da Vara Criminal de Capanema. I
nconformado, interpôs o presente recurso de apelação com o fim de reformar a decisão de primeiro grau.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões recursais, a
Defesa asseverou (fls. 176/185), pelo reconhecimento da nulidade desde a audiência de instrução, por violação ao princípio do defensor natural, sendo necessário o retorno dos autos a origem, para o processamento do feito com atuação da defensoria. Noutro ponto, pugnou pela reforma da sentença com a readequação da pena base ao patamar mínimo legal, devido a inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e considerando que o réu confessou o delito, a pena deveria ser realocada abaixo do patamar mínimo, afastando-se o teor da súmula 231 do STJ, por violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena. Por fim, em face da reprimenda aplicada, necessário a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do art. 44 do CPP.

2 PRELIMINAR

2.1 NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL.

As nulidades previstas no Código de Processo Penal e amparadas pelas garantias constitucionais não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual, porquanto a razoabilidade do sistema se harmoniza pela conjugação de vários fatores, dentre os quais a apresentação oportuna da mácula e a demonstração efetiva de dano ao contraditório e ao devido processo lega.

Cediço observar, por oportuno, que prevalece no STJ, o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e caso seja verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança" (HC n.º 291.118⁄RR, Rei. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, Dje 14⁄8⁄2014). Logo, no âmbito da garantia à ampla defesa, é assegurado o acusado o direito de nomear um defensor de sua confiança, nos termos do artigo 263 do Código de Processo Penal, que preconiza que "se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo o tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação." (...). Contudo, eventual inobservância dessa regra deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Desta forma, a compreensão do rito procedimental penal, qualquer que seja ele, orbita em torno de um sistema legal e constitucional que regula os vícios e seus efeitos no processo em andamento, sendo que a jurisdição, por esse comando, não atua livre, mas se cerca das fases do procedimento e dos atos processuais praticados pelas partes visando a prestação jurisdicional. Nesse sentido, o Estado-Juiz constrói a tutela jurisdicional obedecendo às fases e formas do procedimento e, também, atua em cooperação com os sujeitos processuais, que devem agir com a finalidade de atingir a justa e adequada jurisdição.

Oportuno mencionar, que aliado aos regramentos ordinários, existem os princípios, onde se destaca o princípios do prejuízo e do interesse, que podem ser identificados pelas seguintes disposições: Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa . (Art. 563 do CPP) Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. (Art. 565 do CPP). Portando, extraem-se a lição, acerca da temeridade em considerar de que a mera apuração da existência do vício por meio da qual se possa ensejar a aplicação de efeitos automáticos de exclusão do ato apontado como nulo do mundo dos autos. Embora reconhecendo algumas evidentes exceções, o entendimento jurisprudencial na atualidade tem realizado importante consolidação de parâmetros de razoabilidade que dão logicidade ao sistema de anulação dos atos processuais. Utilizando uma posição de instrumentalidade, qualquer que seja a hipótese e a espécie do vício processual, é preciso ter absoluta clareza que nada tem um sentido em si mesmo e que os atos praticados pelas partes e pelo juiz tiveram, a seu tempo e modo, uma razão de ser, a qual está ancorada em interesses e proposições muitas vezes contrários ao objetivo da jurisdição e do processo justo. Como no caso em análise, onde a decisão tomada visou, dentre outros, a celeridade processual, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. ADVOGADO AD HOC. PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. 1- A regra do art. 4º-A da Lei Complementar nº 80/1994 não é absoluta, sob pena de confronto direto e desrespeito ao regramento previsto no artigo 265, § 2º, do CPP, razão pela qual a nulidade processual advinda de possível descumprimento ao princípio do defensor natural (Defensoria Pública) requer a comprovação cabal de prejuízo na defesa do acusado. 2- Apelo conhecido e desprovido. (TJ-GO - APR: 02869989620158090175, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 26/04/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2512 de 25/05/2018)

A esse respeito, que a lógica do sistema de nulidades deve atuar, evitando eliminar vícios ocorridos pela falha deliberada dos sujeitos com interesse na causa e fruto da quebra da cooperação. Trazendo as considerações para o contexto da causa, não há dúvida que o juízo condutor do feito tomou a medida adequada em face da ausência da
representante da Defensoria Pública, razão pela qual foi nomeada de forma dativa o defensor para o ato.

Sendo assim, inobstante o
Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido preferência de nomeação da Defensoria Pública para representação do réu incapaz de custear seu próprio patrono (se a Defensoria está devidamente estruturada no local), tal interpretação é passível de uma série de exceções e mitigações e não impede a substituição pontual do Defensor Público por defensor dativo." (RMS n. 49.902/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/05/2017). Nesse sentido, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado n. 523 da Súmula desta Corte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Prudente anotar, que a defesa do recorrente claudicou em comprovar, inexoravelmente, em que medida teria ocorrido a prejudicialidade com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Sob tais argumentos, prudente a rejeição da preliminar suscitada.

3.MÉRITO

3.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Boletim de Ocorrência Num nº 5590907-Pag. 15; Termo de entrega de objetos fls. 24 dos autos, Num. nº 5590907 – Pag. 41, além do Auto de Prisão em flagrante delito, bem como pelas provas orais colhidas que integram um conjunto harmônico de evidências que indicam a protagonismo do recorrente no evento em debate.

Com efeito, em audiência de
instrução (fls. 115-116), foram colhidas as declarações da vítima e dos policiais militares Raimundo Silvano Damasceno dos Santos e Ricardo Correa Santa Brígida, não sendo possível o interrogatório do apelante, por não ter sido localizado, sendo, consequentemente, decretada sua revelia nos termos do alt. 367 do CPP (fls. 115).

A vítima MARIA TEODORO DE SOUZA, em juízo asseverou:

Que, havia estacionado a motocicleta em frente a praça e foi até a farmácia. Quando retornou, a motocicleta não estava no local, e ao indagar sobre o veículo, um popular informou ter visto o denunciado SILVIO JUNIOR FERREIRA ARAUJO em cima da motocicleta e que este saiu empurrando a motocicleta. Em seguida, a vítima acionou a polícia militar e logo após, localizaram o denunciado na posse do veículo.

A propósito é corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente, reveste-se de especial importância para definição da autoria dos chamados crimes clandestinos, sendo crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor (TACRIM-SP-AC-Rel. Wilson Barreira — RT 737/624).

E ainda:

A palavra da vítima, é preponderante e muitas vezes essencial, especialmente em crimes contra o patrimônio, mesmo porque, não há motivo para a incriminação de inocentes, principalmente quando respaldada em demais elementos probatórios. O crime de roubo se consuma no momento em que a "res furtiva" é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que pouco tempo depois o agente tenha sido preso em flagrante com o produto do crime. O simples fato do réu portar a faca ostensivamente na cintura, de modo a intimidar a vítima, por si só, configura a qualificadora do porte de arma, não necessitando que venha a empunhá-la ou sacá-la (Apelação Criminal n° 0272985-1 (213), Lla Câmara Criminal do TAPR, Curitiba, Rel. Laertes Ferreira Gomes. j. 03.03.2005, unânime).

O próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.— Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
). (Destaca-se).

Conveniente repisar por derradeiro, que em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, não bastasse a coerência e a segurança da declaração da vítima apresentada na seara inquisitiva e em Juízo, foi respaldada pelos demais elementos dos autos, em especial o depoimento prestado pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, como também a vítima reconheceu o apelante, como o autor do crime de furto praticado, de forma que não há que se falar em absolvição.

Por sua vez RAIMUNDO SILVANO DAMASCENO, policial militar, esclareceu:

Que, estava de serviço quando foi informado dos fatos. Após diligências, localizaram o denunciado. Relatou que o denunciado havia retirado a carenagem dianteira da motocicleta, porem a vítima reconheceu o veículo. Declarou ainda que o recorrente confessou a prática do delito.

No mesmo sentido foram as declarações do policial RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA, o qual acrescentou que a motocicleta era furtada e pertencia a vítima.

Destarte, em face da intransponibilidade dos argumentos
ut supra
, incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório carreado ao feito é firme em indicar claramente o acusado SILVIO JUNIOR FERREIRA ARAUJO, como sendo o autor do crime praticado.

DOSIMETRIA

A cerca da dosimetria implementada, observou-se a irresignação defensiva acerca da
s razões utilizadas para avaliar de maneira negativa os vetores judiciais, ou seja, não teriam sido idoneamente aferidas, devendo, dessa forma, serem descartadas, readequando, consequentemente, a pena para o patamar mínimo. No
decisum
atacado, o juízo avalizou de maneira desfavorável os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Desta forma, prudente observar
, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível que
"o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Sendo assim, após uma análise dos moduladores judiciais constantes da sentença, constatou-se que o juízo claudicou no momento em que fundamentou desfavoravelmente alguns vetores, salvo o vetor da culpabilidade, o qual não pode ser digno de eloquentes elogios, mas atendeu o seu propósito, acerca disso:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

E ainda as Súmulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Nesse contexto, data vênia o parecer ministerial, em que pese o decote de 03 dos 04 vetores desfavoráveis. Remanescendo o vetor da culpabilidade que credenciou o incremento da pena base além do patamar mínimo, e atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, necessário proceder a readequação da pena base aferida em 02 anos de reclusão para 01 ano e 04 meses de reclusão, nos termos da remansosa jurisprudência do STJ (
AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018).

CONFISSÃO DO RÉU

Com efeito, ainda que a confissão tenha sido parcial, não afasta a atenuante correspondente, pois, conforme jurisprudência do STJ,“[...]No que diz respeito à confissão espontânea do paciente, tem-se que, embora utilizada para lastrear a convicção do julgador acerca da procedência da acusação, não foi considerada circunstância atenuante por ter sido parcial. Entretanto, a jurisprudência do STJ É firme no sentido de que ‘a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral ou parcial, quando utilizada para fundamentar a condenação’ (HC n. 337.662/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/8/2016). Necessário pontuar que existe um entendimento já sumulado acerca do assunto, por intermédio da Súmula nº 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. [...]” (HC 484336/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019).

Como se pode observar na decisão vergastada, o juízo sequer fez qualquer menção acerca da atenuante, se reservando em assentar a inexistência de atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena (Num 5590913 – Pag. 2). Portanto, o juízo não utilizou, ou sequer mencionou, qualquer contribuição do recorrente para o deslinde do crime, não sendo, dessa forma, utilizada para fundamentar a condenação. Consequentemente inaplicável o instituto da atenuante da confissão no presente caso.

AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ

No
decisum
guerreado, na porte controvertida, a defesa suscitou pela inaplicabilidade da Sumula 231 do STJ, devendo a pena aferida figurar abaixo no patamar mínimo legal. Todavia,
não merece prosperar a tese do recorrente, por ser incabível cogitar-se em declaração de inconstitucionalidade de Súmula de Tribunal Superior, visto que estas não são leis, não tem força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Desta forma, não há como reduzir a pena aquém do mínimo legal nessa fase.
Além do mais, segundo a pedagogia de Júlio Fabbrini Mirabete, o qual preconiza que

"Uma característica fundamental das circunstâncias atenuantes e agravantes, segundo a jurisprudência dominante, é a de não poderem elas servir para transposição dos limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes a acima do máximo" (in "Manual de Direito Penal", PG, vol. I, 19º ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 311).

Diante dos argumentos, constatou-se que juízo não reconheceu a atenuante da confissão, e mesmo que fosse reconhecida
não haveria como aplicar a atenuante, pois a reprimenda ficaria abaixo do patamar mínimo, o que violaria o Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ainda sobre a dosimetria, na segunda e terceira fase da dosimetria, em face da ausência de atenuantes e agravante ou causas de aumento ou diminuição de pena, segue a reprimenda fixada definitivamente em 01 ano e 04 meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, sendo a sanção corporal
substituída
por
duas penas restritivas de direitos. Nesse sentido, cabível a substituição, por ser
suficiente para reprovação e prevenção do delito. A substituição se dará por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena aplicada, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, em local a ser designado pelo juízo da execução.

No tocante a multa, cediço observar que se trata de uma das espécies de sanção prevista para o delito, razão pela qual a sua exclusão ou isenção violaria o princípio constitucional da legalidade. Por isso, a condenação em relação à multa não pode ser excluída com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado.

Ex positis
, tudo bem visto e examinado, diante do que o direito dispõe, pelo livre convencimento formado dos elementos de fato provados e com fulcro no amplo poder de apreciação das provas, restou
incontroversa a responsabilidade penal de SILVIO JUNIOR FERREIRA ARAUJO,
condenado a pena de
01 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 15 DIAS MULTA, POR INFRAÇÃO AO ART. 155 DO CPB, REPRIMENDA QUE FOI convertida em restritiva de direito nos termos doS artIGOS 43, I E 44, I,II e III do CPB, nos termos do
decisum
guerreado.

Ante o exposto, conheço do recurso e na mesma linha do douto parecer ministerial, dou parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021